Tribunal: TJES
Processo: 5019810-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019810-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VITOR SANTOS TAVARES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5030998-77.2024.8.08.0048. O impetrante alega ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, deficiência na fundamentação da prisão preventiva, primariedade e condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iii) examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade de sua segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados por relatórios de análise de material apreendido e depoimentos testemunhais que indicam a participação do paciente como transportador de entorpecentes em organização criminosa.

4. A fundamentação do decreto prisional observa os requisitos do art. 312 do CPP, evidenciando o "fumus commissi delicti" e o "periculum libertatis", considerando especialmente o elevado volume de drogas e armas apreendidas, bem como a logística necessária para o transporte e entrega dos entorpecentes.

5. Nos termos do art. 313, I, do CPP, a prisão preventiva é cabível nos casos de crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, o que se aplica ao caso concreto.

6. Conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, a gravidade concreta da conduta delituosa e o risco à ordem pública tornam inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, uma vez que tais fatores não são suficientes para garantir a ordem pública frente à gravidade e à organização dos crimes imputados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é medida idônea e suficiente para a garantia da ordem pública quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especialmente em casos envolvendo organização criminosa estruturada.

2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública não são acautelados por tais medidas.

3. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
VITOR SANTOS TAVARES,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 5030998-77.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando (1) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, (2) deficiência na fundamentação do decreto de prisão preventiva, (3) primariedade do paciente e existência de condições pessoais favoráveis. (4) Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 11575257.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora prestou informações que constam do ID 11653128.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 11806206, opinando pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
VITOR SANTOS TAVARES,
contra suposto ato coator reputado ao
MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, o qual, nos autos da ação penal de n.º 5030998-77.2024.8.08.0048, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando (1) ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, (2) deficiência na fundamentação do decreto de prisão preventiva, (3) primariedade do paciente e existência de condições pessoais favoráveis. (4) Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Infere-se dos autos da ação penal de n.º 5030998-77.2024.8.08.0048, que a Autoridade Coatora deferiu representação da Autoridade Policial pela prisão temporária do paciente e de outros dezesseis investigados, os quais estão sendo investigados pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas no Município de Serra/ES.

A prisão temporária foi, posteriormente, convertida em prisão preventiva, consoante a decisão que consta do ID 11563399, destes autos.

O paciente é acusado de atuar como transportador de entorpecentes para a associação criminosa investigada, sendo possível verificar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria em relação ao paciente Vitor.

Nesse sentido, o Juízo coator destacou que “
os nacionais Daniel Nunes, Vitor dos Santos Tavares, Gabriel Caetano da Silva e Cristiano Caetano da Silva, aparentemente, possuem a responsabilidade de apoio à logística necessária ao transporte dos materiais ilícitos, sendo que Daniel e
Vitor seriam os "Motoboys do tráfico"
, entregando e distribuindo os entorpecentes
”.

Constou do ato indigitado coator que a polícia obteve prova da participação do paciente Vitor na referida associação criminosa após ter acesso, autorizado judicialmente, aos dados do aparelho de telefone celular do corréu Igor, sendo destacado na referida decisão que, “
após a análise do aparelho celular do nacional Igor Lima Mota foi revelada a existência de outros traficantes operando de forma coordenada nesta região. Consignou a Autoridade Policial que ‘durante a análise do celular de IGOR, foi encontrado um grupo no WhatsApp no qual ele, além de registrar anotações sobre valores de drogas e diferentes calibres de munições, mantinha uma lista com diversos nomes e apelidos de pessoas que trabalhavam em seus pontos de venda de entorpecentes’”.

Tais fatos foram confirmados pelas testemunhas ouvidas perante a Autoridade policial, constando os termos das oitivas da presente autuação, de modo que se infere a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, os quais foram precisamente descritos na decisão que decretou a prisão temporária e, posteriormente a prisão preventiva.

Consoante destacado na decisão que indeferiu o pleito liminar, o elevado volume de entorpecentes movimentado pelos integrantes da referida associação criminosa, aliado à apreensão de armas, e a logística de entrega e transporte dos entorpecentes, dentro da qual o paciente era conhecido como “motoboy do tráfico”, evidenciam a presença do “
periculum libertatis
”.

O d. Procurador de Justiça subscritor do parecer compartilha do mesmo entendimento:

“Depreende-se da fundamentação despendida pelo Magistrado, ora apontado como autoridade coatora, que os Relatórios de Análise de Material Apreendido nºs. 91/2024, 118/2024, 119/2024 e 120/2024 demonstram que
os denunciados são membros de organização criminosa voltada à prática de crimes de tráfico de drogas, associação para este mesmo fim, comércio ilegal de armas de fogo e munições e crimes contra o patrimônio, oferecendo tais relatórios subsídios de convicção suficientes para demonstrar que a prisão preventiva do paciente se faz necessária
, sobretudo diante dos elementos demonstrativos da materialidade dos crimes e da autoria (fumus commissi delicti), aliados aos riscos à ordem pública (periculum libertatis), à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal”.

Nesse sentido, conforme entendimento consolidado pelo STF, "
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

Desta forma, é possível concluir que a decisão combatida está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, cumpre registrar que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a incidência da prisão preventiva, porque, entre outros motivos, o artigo 312 do CPP, ao estabelecer os requisitos de decretação da prisão cautelar, não faz menção à necessidade de o agente ostentar condições subjetivas desfavoráveis.

Assim, considerando as circunstâncias nas quais o crime foi cometido e com o intuito de garantir a ordem pública, entendo que o decreto preventivo, neste momento, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Após, conclusos.